Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-64.2005.8.14.0068
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR ? PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA ? CRIME COMETIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.015/09 ? ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL ? VÍTIMA DE 03 (TRÊS) ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL. TESE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.Não merece abrigo as alegações defensivas quanto à absolvição. Tenho afirmado que a análise da prova em delitos que envolvam a liberdade sexual não pode seguir exatamente as mesmas regras aplicáveis a outras espécies de ilícitos. Não raras vezes tais crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, não deixam vestígios físicos ou visíveis, exceto a profunda mácula psicológica e moral que impregna suas vítimas. Não será possível, deste modo, a elucidação e a responsabilização penal de grande parte deles se o julgador não atentar para as sutilezas que os cercam.Salienta-se que, de regra, a denúncia, a exposição pública da ofensa, por si só, representa também sofrimento, às vezes, dependendo de como for conduzido o processo, mais grave que o já experimentado em face do crime em si. É nesse contexto que deve ser analisada a palavra da vítima e de testemunhas oculares, merecedoras, por isso, de receber especial valor por parte do magistrado, que, obviamente, deverá estar atento para a existência de motivos para falsa imputação, cotejando depoimentos e analisando cada caso.A versão apresentada pelo réu não encontra respaldo nos autos, eis que as testemunhas ouvidas em juízo nos dão conta do contrário, uma vez que a autoria é certa e recai sobre o ora Apelante que na oportunidade de seu interrogatório negou os fatos. Entretanto, sua versão não se mostra convincente, eis que ausentes as provas de suas alegações. Ademais, os depoimentos das testemunhas confirmaram o que já havia sido relatado em sede policial, bem como se mostraram harmônicos entre si. Sendo assim, a negativa sustentada pelo réu vem desmentida pelo restante do acervo probatório, em especial pelo firme relato das testemunhas, que tanto na fase policial como em juízo, apontaram o apelante como sendo a pessoa que entrou na casa da vítima durante a noite e praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, todavia, a vítima de apenas 03 (três) anos de idade percebeu algo errado e começou a gritar o que chamou atenção das testemunhas, momento em que viram o apelante correndo de dentro da residência da vítima.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000062-64.2005.814.0068
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOÃO DAMASCENO FARIAS FERREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA - CRIME COMETIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.015/09 - ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL - VÍTIMA DE 03 (TRÊS) ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL. TESE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Não merece abrigo as alegações defensivas quanto à absolvição. Tenho afirmado que a análise da prova em delitos que envolvam a liberdade sexual não pode seguir exatamente as mesmas regras aplicáveis a outras espécies de ilícitos.
Não raras vezes tais crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, não deixam vestígios físicos ou visíveis, exceto a profunda mácula psicológica e moral que impregna suas vítimas. Não será possível, deste modo, a elucidação e a responsabilização penal de grande parte deles se o julgador não atentar para as sutilezas que os cercam.
Salienta-se que, de regra, a denúncia, a exposição pública da ofensa, por si só, representa também sofrimento, às vezes, dependendo de como for conduzido o processo, mais grave que o já experimentado em face do crime em si. É nesse contexto que deve ser analisada a palavra da vítima e de testemunhas oculares, merecedoras, por isso, de receber especial valor por parte do magistrado, que, obviamente, deverá estar atento para a existência de motivos para falsa imputação, cotejando depoimentos e analisando cada caso.
A versão apresentada pelo réu não encontra respaldo nos autos, eis que as testemunhas ouvidas em juízo nos dão conta do contrário, uma vez que a autoria é certa e recai sobre o ora Apelante que na oportunidade de seu interrogatório negou os fatos.
Entretanto, sua versão não se mostra convincente, eis que ausentes as provas de suas alegações.

Ademais, os depoimentos das testemunhas confirmaram o que já havia sido relatado em sede policial, bem como se mostraram harmônicos entre si. Sendo assim, a negativa sustentada pelo réu vem desmentida pelo restante do acervo probatório, em especial pelo firme relato das testemunhas, que tanto na fase policial como em juízo, apontaram o apelante como sendo a pessoa que entrou na casa da vítima durante a noite e praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, todavia, a vítima de apenas 03 (três) anos de idade percebeu algo errado e começou a gritar o que chamou atenção das testemunhas, momento em que viram o apelante correndo de dentro da residência da vítima.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de março de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
PROCESSO Nº 0000062-64.2005.814.0068
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOÃO DAMASCENO FARIAS FERREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
JOÃO DAMASCENO FARIAS FERREIRA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 214, parágrafo único do CPB,
fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado
, com fulcro no art. 2º, parágrafo primeiro, da Lei nº 8.072/90.

Narra a peça acusatória que:
¿(...)
o Denunciado no dia 27 de abril de 2005, por volta das 20:00 horas, praticou crime de Atentado Violento ao Pudor, praticando ato libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima I.R.R, segundo narrativa do Inquérito Policial, o Denunciado, anteriormente já havia tentado o mesmo delito contra o irmão da mesma, a qual à época contava com a mesma idade, porém a mãe da menina não procurou as Autoridades constituídas para delatar o ocorrido, o que demonstra a forte tendência do Denunciado a prática de Pedofilia (...)

Denúncia recebida em 02.06.2005, fl. 30.

O réu foi preso em flagrante no dia 28 de abril de 2009, contudo libertado em razão de deferimento de pedido de liberdade provisória em 09 de junho de 2005 (Processo n.º025/2005 ainda não cadastrado no sistema SAP XXI).

No dia 10 de agosto de 2005, a prisão em flagrante foi restabelecida (fls. 65/66), mas não consta nos autos notícia do cumprimento do mandado de prisão de fls. 68, mas existe Pedido de Habeas Corpus (fls.148/154) indeferido pelo Tribunal de Justiça (fls. 168), presumindo-se que o mesmo foi preso.

Designou-se audiência de qualificação e interrogatório, além de se ordenar a citação do acusado.

Ouvidas a vítima ILZIENY DOS REIS RIBEIRO (fls. 62), as testemunhas de acusação: JACITARA REIS DA SILVA (fls. 61), MARIA CILENE DOS REIS mãe da vítima (fls.62/63). Nesta primeira audiência foi restabelecida a prisão em flagrante do acusado em razão das declarações da mãe da vítima (fls. 65/66). Foi designada nova data para oitiva da testemunha MÁRCIA REGINA GONÇALVES BARROS e das testemunhas de defesa. Foi expedido mandado de prisão (fls. 68).

Na audiência seguinte o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha MÁRCIAREGINA GONÇALVES BARROS, homologado pela autoridade judiciária (fls. 102). Nesta foram ouvidas as testemunhas de defesa: JOSÉ RAIMUNDO DOS REIS (fls. 103/104),MARIA DO NASCIMENTO PIMENTA RIBEIRO (fls. 104/105), JOÃO PINHEIRO RIBEIRO (fls. 105), GELCIMIRO PIMENTA RIBEIRO (fls. 105/106), RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (fls. 106/107), FRANCISCA PINHEIRO RIBEIRO (fls.107/108). Na assentada novo pedido de liberdade provisória, com manifestação contrária do Ministério Público. Este pedido foi indeferido (fls. 113/112).

A testemunha restante da defesa foi ouvida por precatória na 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua PA, o Sr. ANTONIO COELHO DA SILVA (fls. 140).Foi ouvido como testemunha do juízo o tio da vítima, o Sr. VAGNER REIS RIBEIRO (fls.143 A 145).Na fase do 499, do CPP, o Ministério Público reiterou o pedido de fls. 05 e a Defesa que fosse realizada acareação entre as testemunhas VAGNER e JACIMIRO PIMENTARIBEIRO; JOSÉ RAIMUNDO DOS REIS e MARIA CILENE; FRANCISCA e MARIACILENE; e entre VAGNER e JOÃO PINHEIRO RIBEIRO.O pedido do Ministério Público foi deferido e indeferido o pedido da defesa (fls. 143/144).Antecedentes criminais do(s) réu(s) à(s) fl(s). 31, 70, 173 e 223. Certidão de Primariedade àsfls. 69, sendo negativos.

Em alegações finais (CPP, art. 500 do CPP), o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 157 a 161).Por sua vez, o douto Defensor não apresentou preliminar e requereu a absolvição do acusado por ausência de provas, em especial do LAUDO DE CORPO DE DELITO (fls. 189/190).

Posterior às alegações finais, a magistrada que passou a atuar no feito, afirmando que não existiam dúvidas, determinou a reinquirição do réu e a nova oitiva da vítima, sua genitora e do tio da vítima, Sr. Wagner Reis Ribeiro (fls. 191).

O réu foi reinquirido (fls. 220); e ouvidas a vítima, sua genitora e o Sr. Wagner Reis Ribeiro (fls. 238).

Após estes atos, o Ministério Público e a Defesa reiteraram os termos das suas respectivas alegações finais. O Ministério Público não reiterou o pedido para apresentação e nas suas alegações finais afirmou que o processo deve ser julgado no estado em que se encontra (fls. 159), presumindo-se que dele desistiu.

O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente
JOÃO DAMASCENO FARIAS FERREIRA
pela prática do delito de
Atentado Violento ao Pudor
tipificado no
art. 214, parágrafo único do CPB
,
fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime fechado
, com fulcro no art. 2º, parágrafo primeiro, da Lei nº 8.072/90.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela reforma da sentença, para absolver o recorrente em razão da
insuficiência de provas
da prática do crime de atentado violento ao pudor (art. 214 do CPB - crime cometido antes da entrada em vigor da lei 12.015/09).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo às fls. 264-266v.

Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 274-275v).

É o relatório do necessário. À douta revisão. Inclusão na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0000062-64.2005.814.0068
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOÃO DAMASCENO FARIAS FERREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Cuida-se de Apelação interposta por
JOÃO DAMASCENO FARIAS FERREIRA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 214, parágrafo único do CPB (Atentado Violento ao Pudor),
fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado
, com fulcro no art. 2º, parágrafo primeiro, da Lei nº 8.072/90.

Pretende o recorrente a sua absolvição por insuficiência probatória. Pois bem. De início, vale frisar que ato libidinoso é todo aquele destinado a satisfazer a lascívia, abrangendo qualquer atitude com conteúdo sexual, diversa da conjunção carnal, que tenha por finalidade a satisfação da libido.

Segundo escólio de FERNANDO CAPEZ:
¿(...) ao contrário do estupro, que se caracteriza somente com a cópula vagínica, isto é, com a introdução do pênis na cavidade vaginal, o atentado violento ao pudor pode manifestar-se de diversas formas, até mesmo sem o contato de órgãos sexuais. Por exemplo: agente que realiza masturbação na vítima, introduz o dedo em seu órgão sexual, introduz instrumento postiços em seu órgão genital, realiza coito oral etc. [...]. Também ocorre atentado violento pudor quando o agente, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, beija a vítima de forma lasciva, ou apalpa seus seios ou nádegas, ou acaricia suas partes íntimas, ainda que esteja vestida¿.
Curso de Direito Penal, Vol. 3. - 2. ed. - São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 28).

Bem por isso, a análise da configuração ou não deste tipo incriminador deve ser feita casuisticamente, levando-se em consideração a intensidade da violação ao bem jurídico e as circunstâncias em que se deram os atos.

Estabelecidos esses parâmetros, em que pese os argumentos da defesa, a meu ver, razão não lhe assiste, porquanto da análise percuciente do caderno processual, verifica-se que o decreto condenatório fincou-se, a toda evidência, em provas induvidosas produzidas no curso da instrução processual, dando conta de que o réu JOÃO DAMASCENO FARIAS FERREIRA, ora apelante, realmente praticou atos lascivos tais como descritos na exordial acusatória.

A
autoria e materialidade
restou positivada pelos elementos de prova colhidos na instrução processual, resultando na certeza da responsabilidade pelo crime perpetrado. Vejamos:

A testemunha
Jacitara Reis da Silva
, declarou (Policial Civil):
¿(...) Que a mãe da vítima lhe informou que sua filha tinha sido violentada
e que viu o apelante correndo da sua casa, logo após os fatos
(...)¿

A testemunha

Maria Cilene dos Reis
, declarou em juízo:
¿(...)
Que ouviu o grito da vítima e que correu para prestar socorro, afirmou que neste instante viu o acusado se evadindo do local do crime
, logo em seguida encontrou a vítima sem as vestimentas e com um líquido nas pernas semelhante a sêmen, relatou ainda que o apelante, após ter sido solto, lhe ameaçou de morte (...)¿
A testemunha
Vagno Reis Ribeiro
, declarou em juízo:
¿(...) que chegou ao local dos fatos juntamente com Maria Cilene dos Reis,

neste momento viu o réu se evadindo do local onde ocorreu o delito
(...)¿.

Embora o acusado tenha negado a prática do delito o que é natural em crimes desta natureza a prova testemunhal foi absolutamente segura no sentido de demonstrar que ele praticou o ilícito penal descrito na denúncia.

Dessa forma, não merecem abrigo as alegações defensivas quanto à absolvição. Tenho afirmado que a análise da prova em delitos que envolvam a liberdade sexual não pode seguir exatamente as mesmas regras aplicáveis a outras espécies de ilícitos.

Não raras vezes tais crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, não deixam vestígios físicos ou visíveis, exceto a profunda mácula psicológica e moral que impregna suas vítimas. Não será possível, deste modo, a elucidação e a responsabilização penal de grande parte deles se o julgador não atentar para as sutilezas que os cercam.

Salienta-se que, de regra, a denúncia, a exposição pública da ofensa, por si só, representa também sofrimento, às vezes, dependendo de como for conduzido o processo, mais grave que o já experimentado em face do crime em si. É nesse contexto que deve ser analisada a palavra da vítima e de testemunhas oculares, merecedoras, por isso, de receber especial valor por parte do magistrado, que, obviamente, deverá estar atento para a existência de motivos para falsa imputação, cotejando depoimentos e analisando cada caso.

Nesse sentido, há entendimento jurisprudencial desta Câmara Criminal acerca do tema:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO MINISTERIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR LIMITAÇÃO DE FIM SEMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Pelo Princípio da Intranscendência da pena, esta não pode ser cumprida por terceira pessoa, assim, diante da hipossuficiência do apenado, que o impede de cumprir com a prestação pecuniária aplicada, e a fim de adequar a reprimenda às suas condições pessoais, melhor que seja aplicada uma pena para que o mesmo possa cumprir e, além disso ser submetido a atividades educativas no sentido de rever o seu comportamento afeto a prática de delitos. 2. Recurso ministerial provido para substituir a pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária pela restritiva de direito limitação de fim de semana. 3. Decisão unânime. (TJ-PI - APR: 00109541320148180140 PI 201500010076329, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 16/03/2016, 2ª Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 18/03/2016)
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PELO MAGISTRADO DE PISO, A SABER: PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. APELANTE COMPROVADAMENTE HIPOSSUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. RESSALVA À POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR EM CASO DE AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME. (TJ-AL - Apelação n. 0700238-86.2013.8.02.0067, Relator: Des. JJoão Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 14/06/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2017).

A versão apresentada pelo réu não encontra respaldo nos autos, eis que as testemunhas ouvidas em juízo nos dão conta do contrário, uma vez que a autoria é certa e recai sobre o ora Apelante que na oportunidade de seu interrogatório negou os fatos.
Entretanto, sua versão não se mostra convincente, eis que ausentes as provas de suas alegações.

Ademais, os depoimentos das testemunhas confirmaram o que já havia sido relatado em sede policial, bem como se mostraram harmônicos entre si. Sendo assim, a negativa sustentada pelo réu vem desmentida pelo restante do acervo probatório, em especial pelo firme relato das testemunhas, que tanto na fase policial como em juízo, apontaram o apelante como sendo a pessoa que entrou na casa da vítima durante a noite e praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, todavia, a vítima de apenas 03 (três) anos de idade percebeu algo errado e começou a gritar o que chamou atenção das testemunhas, momento em que viram o apelante correndo de dentro da residência da vítima, conforme depoimentos transcritos acima.
¿Art. 214
- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: Pena - reclusão de dois a sete anos. ' (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)
Parágrafo único
.
Se o ofendido é menor de catorze anos
: (Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990)
Pena - reclusão, de seis a dez anos.
¿ (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990).

Destaco que o exame de corpo de delito é dispensável para a apuração do crime de atentado violento ao pudor, pois este delito não está entre aqueles que exigem obrigatoriamente o exame pericial, quando a prática de atos libidinosos, sem penetração, não deixar vestígios.

Assim, rejeito a pretensão absolutória do réu.

Dispositivo

Isso posto,
conheço
do apelo criminal e no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 01 de março de 2021.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator